Tribunal: TJMT
Processo: 1043069-42.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043069-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELTON DE MATOS NEVES - CPF: 688.458.471-87 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTACOES - CNPJ: 04.778.013/0001-47 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 72.699,21. A sentença rejeitou as preliminares de prescrição da ação executiva, prescrição intercorrente e perempção, reconhecendo a exigibilidade do título executivo e a ausência de abusividade nos encargos contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) ocorrência de prescrição da ação executiva; (ii) alegação de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito; (iii) incidência da perempção; (iv) inexigibilidade do título por ausência de requisitos legais; (v) pedido de efeito suspensivo à apelação e realização de audiência de conciliação com mediação do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há prescrição da ação executiva, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo de três anos contados da emissão da Cédula de Crédito Bancário (art. 70 da LUG, por analogia).

4.

Inocorrente a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC, porquanto não houve suspensão formal do feito nem inércia do exequente por prazo superior ao prescricional; além disso, não houve intimação prévia do credor.

5.

A alegação de perempção não merece prosperar, pois não houve extinção por abandono da causa por três vezes, conforme exigido no art. 486, § 3º, do CPC.

6.

A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos previstos no art. 28 da Lei 10.931/2004, sendo título executivo extrajudicial, não se exigindo a assinatura de testemunhas nem o preenchimento da tabela de parcelas quando o contrato apresenta os elementos essenciais da obrigação.

7.

Tabelas e planilhas apresentadas para atualização do débito não comprometem a liquidez do título, podendo eventuais inconsistências ser corrigidas no curso da execução.

8.

O pedido de efeito suspensivo à apelação não foi formulado por petição autônoma (art. 1.012, § 3º, do CPC), nem foram demonstrados os requisitos legais para sua concessão.

9.

A solicitação de audiência de conciliação com mediação do Banco Central excede as atribuições jurisdicionais, sendo inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei 10.931/2004, prescindindo da assinatura de testemunhas e do preenchimento da tabela de parcelas, desde que contenha os elementos essenciais da obrigação. 2. Não configura prescrição intercorrente a paralisação do feito se o exequente promoveu diligências para localização de bens e o processo não foi formalmente suspenso, nem houve intimação prévia para manifestação. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e fundamentado nos requisitos legais; sua ausência impede o conhecimento do pleito."

Dispositivos
legais citados
: CPC, arts. 70 da LUG (Decreto 57.663/66, por analogia), 921, §§1º-5º, 486, §3º, 1.012, §§3º-4º;
Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576);
TJMT, N.U 1002587-11.2022.8.11.0006; TJMT, N.U 0000061-45.2000.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTAÇÕES – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
que julgou improcedente os autos
dos
Embargos à Execução
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Inconformado, a empresa

apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença não considerou aspectos essenciais para a solução da controvérsia, arguindo preliminar de prescrição material do título executivo, além de caracterização da prescrição intercorrente, e perempção, em razão da paralisação reiterada da marcha processual imputável exclusivamente ao exequente.

Alega ainda que o título executivo não preenche os requisitos legais exigidos para sua validade, o que comprometeria sua força executiva, e requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, da inexigibilidade do título, pleiteando, ao final, a inversão do ônus da sucumbência. (ID 331525450)

Intimado, o banco apelante deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões.

As custas recursais foram devidamente recolhidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, a empresa apelante alega a ocorrência de prescrição da própria ação executiva, argumentando que a execução permaneceu paralisada por períodos que, somados, ultrapassariam o prazo prescricional aplicável ao título, contudo sem razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o título que embasa a execução é uma
“Cédula de Crédito Bancário”
, emitida em 27/10/2015, sendo aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), aplicável por analogia às
“Cédulas de Crédito Bancário”
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Compulsando os autos, verifico que a ação de execução foi ajuizada em 18/01/2017, portanto,
dentro do prazo prescricional
de 3 anos contados da emissão do título (27/10/2015).

Quanto à alegação de que a execução teria permanecido paralisada por períodos que, somados, ultrapassariam o prazo prescricional, observo que tal circunstância não caracteriza a prescrição da ação executiva, mas poderia, em tese, configurar
prescrição intercorrente
, instituto distinto que será analisado a seguir.

A prescrição da ação executiva ocorre quando o credor deixa de ajuizar a execução dentro do prazo legal, contado do vencimento da obrigação. Uma vez ajuizada tempestivamente a execução, como ocorreu no caso em análise, não há que se falar em prescrição da ação executiva propriamente dita.

Em seguida, sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a execução permaneceu paralisada por longos períodos por inércia do exequente.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, está disciplinada no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, que estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
leading case
no Resp 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses:

1. A prescrição intercorrente é cabível nos processos anteriores ao atual CPC, desde que observadas as condições específicas do caso.

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação prévia do credor, garantindo-lhe a oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, conforme entendimento do STJ.

3. É necessário conceder ao autor a oportunidade de dar andamento ao processo paralisado por prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não houve
suspensão forma
l do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, nem transcorreu o prazo prescricional após eventual suspensão.

Analisando a cronologia dos atos processuais, observo que, embora tenha havido períodos de paralisação do feito, os patronos do exequente peticionaram insistentemente desde 24/07/2017 para que fossem realizadas
diversas diligências
de busca de bens penhoráveis. A citação válida ocorreu em 01/03/2019, sendo informado nos autos bem penhorável em 24/07/2017, e novamente indicados imóveis em 07/03/2019 e 07/07/2020, sendo realizada penhora em 29/03/2021 e pedido de SISBAJUD em 26/08/2022.

Portanto, não se verifica a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Ademais, em observância às teses fixadas no Resp 1.604.412/SC, constato que não houve intimação prévia do credor para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, o que, por si só, já impediria o reconhecimento do instituto no caso em análise.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SUMULA Nº 106 DO STJ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que, como foram esgotados os meios para a localização dos embargantes, não há falar em nulidade da citação por edital.
2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão (Sumula nº 106 do STJ).
3. Não basta ao executado alegar o excesso de execução de execução, se não apresentou planilha de cálculo apontando detalhadamente qual o excesso cometido pelo credor. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.-
" (N.U 1002587-11.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025) Destaquei

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.”

(N.U 0000061-45.2000.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) Destaquei

Ressalto, ainda, que eventuais períodos de paralisação do feito por motivos alheios à vontade do exequente, como a demora na realização de diligências pelo juízo ou por seus auxiliares, não podem ser computados para fins de prescrição intercorrente, sob pena de se penalizar indevidamente a parte que diligentemente buscou o prosseguimento da execução.

Ainda, alega a ocorrência de perempção, com fundamento no art. 486, § 3º, do CPC.

O instituto da perempção está previsto no art. 486, § 3º, do CPC, que dispõe:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

(...)

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

A perempção, portanto, ocorre quando o autor dá causa, por três vezes, à extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

No caso em análise, não há nos autos qualquer evidência de que o processo executivo tenha sido extinto por abandono da causa, muito menos por três vezes, como exige o dispositivo legal. Pelo contrário, conforme já mencionado, o exequente demonstrou diligência ao requerer diversas providências para localização de bens penhoráveis. Logo, não há que se falar em perempção da execução.

Ante ao exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTAÇOES – ME
opôs
Embargos à Execução
em face do

BAN
CO BRADESCO S.A., no bojo da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
sob nº 1000237-38.2017.8.11.0002, ajuizada em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo nº 0009683435,
no valor atualizado até a data da propositura da ação (10.12.2024) de
R$ 72.699,21.

Após a instrução processual, o juízo singular, proferiu sentença nos seguintes moldes:

“(...) No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

(TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

(TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Os embargos em questão não são ineptos. Não se fazem presentes nenhuma das causas elencadas no art. 330, § 1º, do CPC.

Com efeito, a causa de pedir foi perfeitamente narrada e o pedido foi formulado. Ademais, da narração dos fatos decorre logicamente o pedido que, por sua vez, não é juridicamente impossível e, por fim, não foram postulados pedidos incompatíveis entre si.

Tanto assim que o Juízo recebeu a petição inicial, sem nela vislumbrar – porque inexistente – qualquer defeito relevante.

Por mais impertinentes que possam ser consideradas as pretensões da parte autora diante da prova anexada aos autos, essa circunstância evidentemente não leva à conclusão pela inépcia da petição inicial, podendo resultar tão somente no julgamento de improcedência dos pedidos, resolvendo-se, consequentemente, o mérito do conflito.

Como se vê, o exigido silogismo da petição inicial foi observado pela parte requerente em consonância com as prescrições do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em inépcia tampouco em extinção do processo sem resolução de mérito.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

De início, não há que se falar em prescrição intercorrente, conforme incidente de assunção de competência julgado pelo STJ (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme o aludido julgado, o prazo prescricional apenas começa a fluir após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, ou, se já suspenso o feito quando entrou em vigor o CPC/2015, o respectivo prazo de suspensão de um ano começa a correr da data da entrada em vigor do CPC/2015, de modo que não fora alcançado o prazo prescricional.

Afinal, o feito não ficou paralisado por nenhum ato que dependia de postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Posto isso, NÃO ACOLHO a preliminar de mérito em questão.

DO MÉRITO

DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

A Cédula de Crédito Bancário está assinada pelo executado, ora embargante (Id. 4617722).

A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. E, segundo o art. 28, da Lei 10.931/04 constitui título executivo extrajudicial:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”.

Extrai-se ainda que o art. 29 da referida lei não prevê a assinatura de duas testemunhas como requisito essencial da cédula de crédito. Assim, não há que se questionar sua força executiva ou impor o preenchimento de tal requisito ao exequente.

Referida conclusão também é amparada em entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verificou no julgamento do REsp 1291575/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576), pela Segunda Seção, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2013:

(...)

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Em todo caso, como não se observou abusividade na execução e nos encargos cobrados no período de normalidade contratual (ou porque o encargo abusivo não é capaz de justificar a inadimplência), persistem todos os efeitos da mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos da parte embargante, razão porque
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte embargante, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. (...)” (ID. 331525449)

Pois bem.

Inicialmente entendo necessário abordar o pedido de suspensão imediata de todos os atos executivos, incluindo bloqueios e penhora, bem como a realização de audiência de conciliação em 10 dias, com mediação do Banco Central.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, observo que, nos termos do
art. 1.012, § 1º, inciso II, do CPC
, a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução
não possui
efeito suspensivo automático.

O § 3º do mesmo artigo estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser dirigido ao tribunal, em petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e será dirigida ao relator, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

Nesse sentido:

"PETIÇÃO. EMBARGOS DA DEVEDORA À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SENTENÇA PELA QUAL SE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE BLOQUEIOS DE ATIVOS DE SUA TITULARIDADE EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 1.012, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO, BEM COMO DA RELEVÂNCIA DO PEDIDO. A JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. O título extrajudicial tem plena eficácia executiva e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Há que se lembrar que com a rejeição liminar ou a improcedência dos embargos à execução interpostos, tal presunção fica reforçada e confirmada, de sorte que a execução deve prosseguir sem a suspensividade operada pela oposição dos embargos e/ou pela interposição de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, observado, claro, que provido o recurso, resolve-se em perdas e danos em favor da devedora" (TJ-SP - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 22379289820228260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/10/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1º do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.”
(TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

No caso em análise, o apelante não apresentou petição autônoma dirigida ao tribunal para requerer a concessão de efeito suspensivo à apelação, conforme exige o
art. 1.012, § 3º, do CPC
, limitando-se a formular tal pedido nas próprias razões recursais.

Ademais, ainda que superada essa questão formal, não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a
probabilidade de provimento do recurso
e o
risco de dano grave ou de difícil reparação
(art. 1.012, § 4º, do CPC).

Conforme já fundamentado, não se verifica a
ocorrência de prescrição da pretensão executiva
,
prescrição intercorrente
ou
perempção
, tampouco a
inexigibilidade do título executivo
por ausência de formalidades essenciais, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

Quanto ao pedido de realização de audiência de conciliação com mediação do Banco Central, observo que tal providência
extrapola
as atribuições deste órgão julgador, não havendo previsão legal para a determinação de tal medida nos moldes requeridos pelo apelante.

Ademais, as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, independentemente de determinação judicial, sendo facultado ao juiz de primeiro grau designar audiência de conciliação, caso entenda pertinente.

Portanto, diante da absoluta inadequação da via,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ainda,
INDEFIRO
o pleito para realização de audiência de conciliação com mediação do Banco Central.

Quanto a alegada inexigibilidade do título executivo por ausência de formalidades essenciais, assevera que a
Cédula de Crédito Bancário
que embasa a execução não preenche todos os requisitos legais necessários para constituir título executivo extrajudicial.

A
Lei nº 10.931/2004
, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, estabelece em seu art. 28:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .”.

O §2º do referido artigo dispõe:

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 576), fixou a seguinte tese:

1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, conforme art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004.

2. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula, conforme art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004.

No caso em análise, verifico que a alegação do apelante quanto à inexigibilidade do título não se refere ao contrato em si (
Cédula de Crédito Bancário – ID. 331525434 – pág. 31/36
), mas às tabelas e cálculos utilizados pelo banco para demonstrar a evolução da dívida ID. 331525434 – pág. 37/39).

Conforme se depreende dos autos, a
Cédula de Crédito Bancário
que embasa a execução está devidamente assinada pelo executado, ora apelante, e preenche os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Quanto às tabelas e cálculos apresentados pelo banco para demonstrar a evolução da dívida, eventuais irregularidades ou inconsistências nesses documentos não têm o condão de retirar a executividade do título, podendo, no máximo, ensejar a readequação do valor executado.

No tocante à tabela em branco no contrato, a ausência de preenchimento da tabela de parcelas, por si só, não invalida o título, desde que os elementos essenciais da obrigação estejam claramente definidos no instrumento, como valor principal, taxa de juros, prazo e forma de pagamento.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o art. 29 da Lei nº 10.931/2004 não prevê a assinatura de duas testemunhas como requisito essencial da Cédula de Crédito Bancário, sendo desnecessário tal requisito para conferir força executiva ao título.

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo por ausência de formalidades essenciais.

Ante ao exposto,
rejeito as preliminares, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTAÇÕES – ME
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026